Tribunal: TJBA
Processo: 8026902-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026902-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: ELIENE LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO

III L

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. ENCARGOS. DISCUSSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO. VALOR CONTRATADO. IMPOSIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL.

I – A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Em ações de revisão de contrato bancário, a jurisprudência orienta-se no sentido de que a cessação dos efeitos da mora, como a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, condiciona-se ao depósito judicial das parcelas no valor originalmente pactuado.

III – Verificado que a decisão de primeiro grau autorizou o depósito de quantia inferior à contratada, impõe-se a sua reforma parcial, para condicionar a manutenção da posse do bem e o óbice da negativação do nome da parte agravada ao depósito judicial das parcelas no valor original do contrato.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8026902-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como
Agravada
ELIENE LOPES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA